Tribunal: TJSP
Processo: 2283846-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista – Método ABA – Insurgência – Pretensão de que a empresa ré seja obrigada a custear o tratamento pelo método ABA com terapias multidisciplinares sem restrição de horas – Impossibilidade – Apesar da indicação médica, falta de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista – Método ABA – Insurgência – Pretensão de que a empresa ré seja obrigada a custear o tratamento pelo método ABA com terapias multidisciplinares sem restrição de horas – Impossibilidade – Apesar da indicação médica, falta de comprovação científica, notas técnicas Nat-Jus – Precedentes desta E. Seção de Direito Privado I – Indicação de clínica conveniada que se situe até a 10 km da residência do paciente – Precedentes desta E. Câmara – Em caso de não haver clínica apta, reembolso integral – Decisão parcialmente reformada – Agravo parcialmente provido.